Tribunal: STF
Processo: Rcl 45012
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17, nos autos da Ação Trabalhista 0002328-71.2014.5.17.0014, que teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que decidido na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada procedente em parte na instância de origem. Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, pelo acórdão publicado em 01/10/2015 (acórdão anexo) manteve a sentença acerca da ilicitude da terceirização nos seguintes termos: […]. 
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada pelo TST em 25/06/2020, mantido pelo acórdão publicado em 02/10/2020. 
    O processo atualmente está pendente de julgamento de embargos de declaração no Tribunal do trabalho. 
    Entretanto, a Telemont, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que 
    “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    […] 
    Insta salientar que a decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental tem efeitos erga omnes e vinculante imediatos e independem da publicação do respectivo acórdão, conforme artigo 10, §3º, da Lei 9.882/99, in verbis: […]. 
    É consabido que, antes da alteração da Lei 6.019/74 pelas leis 13.429/17 e 13.467/17, não havia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da súmula n. 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância. Esse vácuo normativo foi solucionado pela nova redação do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, o qual preceitua que prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades inclusive sua atividade principal à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 
    A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho (págs. 4-6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que a decisão do Tribunal de origem 
    “[...] colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    […] 
    O texto legal é absolutamente claro ao autorizar, às empresas, a terceirização de suas atividades acessórias, complementares e inerentes. Dessa forma, por expressa e direta previsão legal, tais empresas são autorizadas a contratar com terceiros quaisquer de suas atividades. 
    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    […] 
    No quadro fático descrito, o Tribunal da 17ª Região afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: […] (págs. 7-8 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Ação Trabalhista nº 0002328-71.2014.5.17.0014, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...] (pág. 16 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Em 18/12/2020, deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (documento eletrônico 19). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 23). 
    Apesar de devidamente citado (documento eletrônico 24), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 25). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Com efeito, verifica-se da exordial que o ato impugnado pela ora reclamante é o acórdão do TRT17, assim ementado:
    “EMPRESA DE TELEFONIA. INSTALADOR. ATIVIDADE FIM. INTERMEDIAÇÃO ILEGAL DE MÃO-DE-OBRA. LEI 9.472/97. A terceirização, nascida da crise causada pela transição da era industrial para a pós-industrial em face das exigências das novas tecnologias geradoras da expansão do setor terciário da economia, não se presta ao uso de interposta pessoa, para contratar trabalhador para realizar atividade finalística do empreendimento. Às concessionárias dos serviços de Telefonia, segundo dicção do art. 94 da Lei 9.472/97, foi dado o direito de contratar terceiros para realizar desenvolvimento de "atividades inerentes ou complementares" à concessão, não à execução dos serviços concedidos. Logo, a admissão de Instalador por intermediação, constitui fraude à lei trabalhista, fiscal e à própria LGT, atraindo por isso, a responsabilidade solidária do tomador. Incidência dos arts. 9º, da CLT, 166, VI, do Código Civil e item I da Súmula 331 do TST. (Recurso desprovido)” (pág. 2 do documento eletrônico 16).
    Entretanto, observo que a reclamante, após a publicação do ato reclamado, interpôs recurso de revista, o qual teve o seguimento negado pelo TRT17, sob os seguintes fundamentos:
    “Ante o exposto, tendo a C. Turma manifestado entendimento no sentido de que a ora recorrente não anexou aos autos qualquer documento que comprove sua inscrição no CNAE 422, ônus que lhe competia, não se verifica, em tese, a alegada violação, conforme exige a alínea ‘c’ do artigo 896 Consolidado” (Consulta no sítio eletrônico do TRT17).
    Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do mencionado recurso, por óbice processual. Vejamos:
    “[...] verifico que o Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista da parte, quanto aos temas ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO’ e ‘AJUDA COMBUSTÍVEL’, em razão do óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    Todavia, verifico que, na minuta do agravo de instrumento, a parte limita-se a reprisar os argumentos ventilados no recurso de revista, sem se insurgir, contudo, contra o fundamento adotado na decisão agravada. 
    Cumpre registrar que o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor direta e especificamente à decisão agravada, demonstrando o seu desacerto e as razões de sua reforma. 
    Nesse contexto, como a parte não se insurge, fundamentadamente, contra a decisão que deveria impugnar, nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, o recurso encontra-se desfundamentado. 
    Nesse cenário, diante do óbice processual que impede a atuação jurisdicional de mérito pretendida a este TST, resta inviabilizada, em termos absolutos, a possibilidade de reexame da decisão regional objeto do recurso de revista denegado”.
    Em seguida, o TST, ao analisar novo agravo de instrumento interposto contra a decisão acima, assim concluiu, em síntese:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. AJUDA COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO DESFUNDAMENTADO (ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC). NÃO CONHECIMENTO. A decisão em que não conhecido o agravo de instrumento foi amparada no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, eis que a parte não diligenciou em transcrever adequadamente os trechos do acórdão regional que consubstanciam o prequestionamento das matérias objeto do recurso de revista. No caso, verifica-se que a parte, no presente agravo, não se insurge, de forma específica, contra a decisão que deveria impugnar, encontrando-se o recurso desfundamentado (art. 1.021, § 1º, do CPC). Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), o que perfaz o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser revertido em favor do Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não conhecido” (grifos no original).
    Vê-se das transcrições acima que os recursos interpostos posteriormente ao ato ora impugnado tiveram o seguimento negado ou não foram conhecidos por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal.
    Ocorre que os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, afora os óbices processuais citados, ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. Nessa linha de entendimento: Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; e Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Por fim, deve ser destacado que: 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, casso a liminar concedida (documento eletrônico 19) e nego seguimento a esta reclamação pelos fundamentos expostos acima (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator